Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701454-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO OLIVEIRA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILO OLIVEIRA SILVA NETO contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “ Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, em brevíssima suma, alega que ocupa o cargo de Agente de Execução Penal e que se inscreveu para o serviço voluntário remunerado previsto pela Lei Distrital n.o 6.374/2016 e regulamentado pela Portaria n.o 30, de 2.10.2020, do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, referente ao mês de outubro de 2021, tendo escolhido, como local do serviço, o Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Afirma que ao chegar à unidade, no dia 9.10.2021, surpreendeu-se ao tomar conhecimento de que o seu agendamento estava para outra unidade, onde não poderia prestar o serviço por força de ato interno do órgão. Aduz que permaneceu no CIR e cumpriu as horas de serviço voluntário, com a anuência da chefia. Assevera que o réu lhe aplicou a pena de inabilitação para o serviço voluntário até 31.12.2021, sob a justificativa de falta ao serviço. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da eficácia do ato administrativo que lhe aplicou a pena. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a inabilitação tem previsão expressa na Portaria n.o 30, de 2.10.2020, especificamente em seu artigo 13, § 2.o, o qual transcrevo: Art. 13. (...) §2o A ausência injustificada do servidor devidamente inscrito para o Serviço Voluntário de Execução Penal ensejará a sua inabilitação para inscrição pelos próximos dois meses subsequentes a contar do mês em que deveria ter prestado o serviço. Ademais, o aludido ato normativo proíbe que o servidor cumpra o serviço voluntário em unidade diversa daquela para a qual se inscreveu, nos termos do artigo 24, que colaciono: Art. 24. Não é permitido que se cumpra o Serviço Voluntário Remunerado em local diverso daquele da inscrição, devendo ser aplicado penalidade prevista no artigo 13, §2o, desta Portaria, sem prejuízo de outras medidas administrativas, inclusive, para aquele que anuiu com a troca. A alegação de erro no sistema, ao menos em tese, não encontra respaldo na documentação que instrui o processo, mormente diante do documento de ID 106402757 - Pág. 1, no qual a administração expressamente consigna que “(...) foi constatado que o servidor havia marcado seu serviço voluntário para a GSAU ( Gerencia de Saúde ), portanto, ao verificar seu engano o servidor foi orientado a se portar ao setor responsável e pedir orientação. Contudo foi avisado ao servidor, pelo setor de onde ele marcou ser serviço voluntário, que o mesmo não podia, segundo normas da portaria, fazer voluntário naquela Gerencia, visto que ele pertence á esta unidade. Diante disso, o servidor optou por permanecer e laborar seu serviço aqui no CIR” (sem grifos no original). Portanto, em uma análise preliminar, típica da atual fase do processo, entendo que o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora está em consonância com a legislação que rege o assunto. A pretendida verificação da razoabilidade do ato de punição deve ser reservada para o momento oportuno, quando do exercício do juízo de cognição exauriente, de forma a prestigiar a segurança jurídica. Ademais, o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória pretendida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. ” Alega a parte agravante, em síntese, que ocupa o cargo de Agente de Execução Penal e que marcou os seus voluntários para o mês de outubro no CIR – Centro de Reinternamento e Reeducação, no entanto, ao chegar no dia e local designados foi constatado no sistema de marcação (SISVEP) que seu agendamento estava marcado na unidade GSAU, em razão do erro foi autorizado pela chefia imediata a prestar suas horas de serviço voluntário no CIR. Aduz que em razão de não ter comparecido ao local designado no sistema (GSAU) lhe foi aplicada punição administrativa com o seu impedimento a marcar serviço voluntário até o dia 31/12/21. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão da punição e autorizar o autor a prestação de serviço voluntário. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos. Analisar, nesta via sumária, a suspensão da punição administrativa aplicada ao agravante é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator